Tribunal: TJMMG
Processo: 2000160-04.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000160-04.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000005-29.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/03/2023 Publicação: 30/03/2023 Decisão: unânime EMENTA INEXISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA COM ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO – PRETENSÃO DE UM NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Daniel Josias Ribeiro Camelo e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Josias Ribeiro Camelo, em face do acórdão proferido pelo Pleno deste egrégio Tribunal, que, por maioria de 06 (seis) votos a 01 (um), nos termos do voto prolatado pelo e. revisor, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão da colenda Primeira Câmara, que, por maioria de 02 (dois) votos a 01 (um), tinha negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo sua condenação a uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela infringência ao art. 312 (falsidade ideológica), do Código Penal Militar (CPM). Em suas razões recursais o embargante alega o cabimento deste recurso, que tem por finalidade sanar obscuridade e omissão quando da fundamentação/decisão em face de dispositivos de Lei Processual Penal e Constitucional. Relembrou a violação ao princípio da correlação ou congruência, que já tinha arguido no recurso apelatório, quando entendeu que houve condenação ultra petita, ou seja, por circunstância fática (ação de inserir) não descrita na denúncia, o que teria sido, segundo seu entendimento, surpresa para a Defesa, violando, desse modo, os princípios da ampla defesa e do contraditório. Disse que durante o julgamento, o relator descreveu a insurgência, ou seja, que o julgamento não guardou pertinência com a denúncia apresentada, na medida em que a inicial acusatória descrevia que o apelante teria feito o Cb BM Helbert Lacerda inserir no Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2014-021881620-001 declaração falsa ou diversa da que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Inobstante isso, entendeu o relator que nenhuma nulidade advém do julgamento, feito com a estrita observância às normas aplicáveis, conforme as provas produzidas, e, de igual modo, não houve qualquer prejuízo à parte, já que foi intimada para todos os atos do processo, teve conhecimento inequívoco de tudo, e pôde se defender de todos os fatos e das provas relacionadas, demonstrando-se o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Informou que o revisor, por sua vez, também abordou a incongruência entre a acusação e a defesa, mas entende que assiste razão, em parte, à defesa, argumentando que na alternativa acolhida pela r. sentença, há incongruência, pois o apelante não foi acusado de ter, por ação direta, inserido informação falsa em documento público, utilizando senha de outro militar. Tal situação é considerada em diversos trechos da decisão impugnada e produz efeitos também na consideração do conjunto probatório. Falou que em razão de o vogal não ter divergido do relator, interpôs os embargos de nulidade, levado a julgamento pelo Pleno deste egrégio Tribunal, ocasião em que um novo relator delimitou a divergência, ou seja, violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença condenatória. E ainda, destacou que a alegada falta de aditamento da peça de exórdio pelo Ministério Público, não invalida a decisão de primeiro grau, que foi homologada na segunda instância, segundo o meu entendimento, pelo motivo da não surpresa para o réu (...). Lembrou que o revisor manteve a divergência, abordando pormenorizadamente a violação ao princípio da ampla defesa, contraditório e correlação e argumentou novamente sobre a incongruência, porquanto o apelante não foi acusado de ter, por ação direta, inserido informação falsa em documento público, utilizando senha de outro militar. Disse que a questão de desobediência ao princípio da correlação, do contraditório e da ampla defesa foram amplamente debatidos. E que cabe ao recorrente, no preparo para interposição de recurso especial e extraordinário, tão somente ventilar a matéria, o que foi feito em sede de apelação, primeiro ato após o vício, e ao Tribunal, como o fez, prequestionar a matéria com manifestação explícita. Reclamou a fata de apontamento e indicação numérica, durante os debates, dos dispositivos legais, malgrado ora indicados como violação da correlação entre acusação e defesa, não surpresa, aditamento à inicial ou mutattio libeli, bem como violação de princípios constitucionais como contraditório e ampla defesa. Entendeu como obscuridade a ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica e como omissão, não apreciação das questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial e informou que busca este embargo esgotar, nesta via, os debates com o suprimento da omissão/obscuridade, com a indicação numérica dos dispositivos de forma expressa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que o princípio da violação no princípio da correlação ou congruência, está disposto no Artigo 437 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), quando proíbe alteração ou inclusão de fato novo na inicial, viabilizando apenas e tão somente definição jurídica diversa, o que também não houve. E no art. 384 do Código de Processo Penal que admite o aditamento à inicial. Assentou que, tendo sido ambos os dispositivos abordados pelo Tribunal – aditamento e mutattio libeli – urge então, para finalizar a preparação e envio da matéria às instâncias superiores, que este Tribunal faça a abordagem da matéria com explícita indicação numérica e fonte dos dispositivos citados. Disse que muito se debateu quanto a existência ou não de surpresa, da inviabilidade do contraditório e da ampla defesa, já que inexistente a conduta na inicial de “inserir”, autoria imediata. Desta forma, também para exaurimento da matéria, cabe manifestação deste Tribunal frente a matéria ventilada e debatida, face ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Por fim, pediu que estes embargos sejam admitidos e uma vez reconhecida a obscuridade/omissão, providos, sendo enfrentada a matéria com a expressa indicação dos dispositivos violados, artigo 437 do CPPM e artigo 384 do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5º, inciso LV da CF/88, como exaurimento do preparo para interposição dos recursos especiais e extraordinários aos Tribunais Superiores É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. É de conhecimento amplo, que os embargos declaratórios constituem valioso instrumento processual, que tem por objetivo eliminar ambiguidades, aclarar obscuridades, corrigir contrariedades e suprir omissões, eventualmente presentes na decisão julgada, e que se refiram a matérias sobre as quais se devia ter pronunciado, nos termos como resta definido no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Depois de analisar detidamente as razões deste recurso, verifiquei que, ao contrário do que alegou o embargante, o acórdão guerreado enfrentou, de maneira clara e coerente, as questões trazidas para solução da lide, em perfeita consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie. A posição adotada por este relator, quando atuou como revisor nos embargos infringentes e de nulidade, para abrir divergência em relação ao voto prolatado pelo eminente relator desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha, e a acompanhar o voto condutor do acórdão no recurso de apelação, prolatado pelo eminente relator, desembargador Osmar Duarte Marcelino, andou no sentido de entender como de menor relevância, a tipificação da conduta, se mediata ou imediata. Na oportunidade, ao analisar a proibição contida no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), entendi que as condutas de inserir ou fazer inserir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, são alternativas e com o mesmo peso para a acusação e para a defesa. Ambas integram os elementos essenciais do mesmo tipo do art. 312, o que não enseja, segundo a minha percepção, na necessidade da mutatio libelli. Não entendi, como continuo não entendendo, que seja o caso de se fazer aditamento à inicial acusatória, uma vez que, ao longo da instrução processual, tanto uma como outra conduta foram tratadas e debatias, não sendo razoável dizer que tenha havido surpresa para a defesa. Assim, revisitando o acórdão embargando, não percebi, conforme alegado, a presença de omissão a ser suprida ou obscuridade a ser aclarada, restando-me concluir, portanto, que os presentes embargos de declaração, na verdade, foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir as matérias já decididas, o que sabidamente não se coaduna com sua finalidade processual, nos termos dos julgados que transcrevo a seguir, do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF): INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). " E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. Para arrematar de vez a questão, ainda julgo importante salientar que o acusado no processo penal militar se defende do fato que lhe é imputado e não de sua tipificação. Assim, não me convenci da alegada ofensa aos arts. 437 do CPPM e 384 do CPP, e muito menos, ao art. 5º, inciso LV da CF/88, razão pela qual, considerando que a rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão não se revela como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 542, do CPPM, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator para rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de maio de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator